Tribunal: TJMT
Processo: 1007955-92.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007955-92.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Decretação de Ofício, Decadência/Prescrição]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - ALEGADA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADAS – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

“[...] 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Instituto Educacional Matogrossense - IEMAT
,
em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inocorrência da prescrição dos créditos tributários.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que na EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE a Certidão de Dívida Ativa que embasa a inicial executória aponta débitos fiscais composto de 09 (nove) competências do ano de 2008, cujos vencimentos se deram no mesmo ano, vencendo a competência 01/2008 em 22/02/2008, e a última competência 09/2008 em 22.09.2008, evidenciando portanto que a constituição definitiva do crédito deu -se 30 (trinta) dias antes de seus vencimentos.

Argumenta que A tese do douto magistrado a seguir reproduzida utilizada em sua decisão de que o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a inscrição do crédito em dívida ativa, esta claramente
contra

legem
e jurisprudência pátria dominante, inclusive a colacionada na própria decisão agravada, já que o credito tributário se constitui pelo lançamento.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários descritos na CDA.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Em segundo grau, foi deferido efeito suspensivo à decisão que declarou a prescrição dos créditos tributários.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Instituto Educacional Matogrossense - IEMAT
,
em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inocorrência da prescrição dos créditos tributários.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

In casu
, mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal, sob n. 201315 foi constituída pela ausência de recolhimento do ISSQN, todos com data de competência do ano de 2008, entre os meses 01 a 09/2008, com data de inscrição 27.11.2013 – id. 8046686.

A decisão recorrida estabeleceu que:

“[...]

No caso dos autos, não tendo havido pagamento, é o caso de se observar a regra especial, uma vez que a CDA é clara ao dispor acerca do não pagamento.

Deste modo, tratando-se de fatos geradores ocorridos no ano de 2008, inicia-se o prazo decadencial em 01/01/2009, findando-se em 01/01/2014.

Inscrito o débito em dívida ativa, o fisco possui o prazo de cinco anos para cobrá-lo, nos termos do art. 174 do CTN, sob pena de prescrição.

No caso dos autos, inscrito o débito em divida ativa na data de 27/11/2013, a parte exequente possui até a data de 27/11/2018 para o ajuizamento da ação, o que, na espécie, deu-se em 06/12/2013, não havendo que se falar em prescrição”.

In casu
, mostra-se incontroverso que o contribuinte devedor não efetuou o pagamento dos tributos, ocorrendo o lançamento por homologação.

O artigo 173, inciso, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

“
Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I
- em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;
”

Considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte, quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento por homologação, de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199)
. [...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/9/2009).” (destaquei)

Nesta toada, indiscutível é que os créditos tributários narrados na CDA, cujo fatos geradores se deram entre os meses de janeiro e setembro de 2008 não restaram prescritos, já que o prazo para a constituição do crédito iniciou em 01.01.2009, logo, dentro do lustro decadencial.

Do mesmo modo, em relação a ocorrência da prescrição dos créditos tributários, sem maiores delongas, verifico que razão não assiste o agravante.

O artigo 174, do Código Tributário Nacional, estabelece que “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA DEPOIS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. “O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu marco inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário, podendo ser interrompida pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único do art. 174, do CTN.” (N.U 0000633-89.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (TJ-MT - AI: 10031872620178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2019)

Nesta senda, considerando que os créditos tributários narrados na CDA n. 201315 não restaram prescritos, já que a ação de execução fiscal foi ajuizada na data de 06/12/2013, logo, dentro do lustro prescricional de cinco anos.

Com tais considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020